Tribunal: STF
Processo: ARE 1600992
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Geraldo Gomes Pereira, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DIFERENÇA DE 28,86%. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ART. 16 DA LEI Nº 7.347/1985. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS STF 733, 881, 885 E 1075. EFICÁCIA ERGA OMNES. COMPREENSÃO. SERVIDOR FEDERAL DE QUALQUER UNIDADE DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DO BACEN. ILEGITIMIDADE ATIVA. - A presente execução é fundada em sentença coletiva proferida em ação civil pública na qual figuraram como réus, além da União, diversas outras autarquias com personalidade jurídica própria. Sendo assim, cada uma delas tem legitimidade para responder pelos valores eventualmente devidos aos seus próprios servidores. - Em vista da coisa julgada genérica formada na ACP nº 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, a questão dos autos consiste em definir o alcance erga omnes se limita à área da competência territorial do julgador, ou se compreende também outros Estados-Membros, viabilizando a liquidação ou o cumprimento individual de sentença coletiva por qualquer servidor indicado na inicial e seu aditamento. - No âmbito do microssistema do processo coletivo, a Lei nº 9.494/1997 alterou o art. 16 da Lei nº 7.347/985 (LACP) para restringir os efeitos da coisa julgada erga omnes, resultante de ação civil pública, aos limites da competência territorial do julgador, mas essa modificação foi declarada inconstitucional (Tema 1.075/STF), daí porque a redação original desse art. 16 teve sua eficácia jurídica restaurada de modo ex tunc, uma vez que foi recusada a modulação de efeitos temporais. - Não são aplicáveis ao presente feito as questões postas nos Temas STF 733, 881 e 885, porque a coisa julgada genérica, formada nessa ACP, não menciona a aplicação da inconstitucional redação do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, e o simples fato de essa ação judicial ter tramitado na vigência do preceito nulo de pleno direito não induz ao uso de ferramentas processuais para a rescisão do julgado, nem na interpretação do título judicial à luz de preceito legal suprimido do ordenamento com efeito ex tunc (Tema 1075/STF). - Em nenhum momento (petição inicial, sentença de primeiro grau, decisões e acórdãos) foi mencionada que a coisa julgada erga omnes ficaria restrita à competência territorial do órgão jurisdicional localizado na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. Não há se falar em pedido implícito ou em determinação judicial implícita, de modo que não há o que rescindir. Logo, a eficácia erga omnes da coisa julgada na ACP nº 0005019-15.1997.4.03.6000 alcança qualquer servidor público compreendido no pedido formulado pelo Parquet, mesmo que pertença a quadros federais localizados em outras unidades federativas. - No caso dos autos, contudo, o autor não demonstrou ser servidor de órgão público indicado na ACP em comento, seja na inicial ou em seu aditamento. Alegou ser servidor do Bacen, órgão público da administração indireta que não foi incluído no polo passivo da ação. Ademais, sequer ficou demonstrado tal vínculo pela documentação apresentada pela exequente. - Apelando da sentença, a parte autora optou por prosseguir a ação, efetivando-se a triangulação da relação processual com a citação e apresentação de contrarrazões à apelação. Portanto, ainda que não seja possível, neste grau de jurisdição, majorar os honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC (por não terem sido fixados em 1º grau de jurisdição), mister se faz consignar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, em detrimento da parte autora a partir deste 2º grau, pois foi somente após a sentença que se perfectibilizou a relação jurídica entre as partes. Precedentes do STJ. - Apelação desprovida” (Apelação cível (198) nº 5007720-13.2024.4.03.6000, Segunda Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 27.11.24)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput e LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] da mesma forma que restou afastada qualquer restrição territorial da coisa julgada de ação civil pública, é consolidado o entendimento de que devem ser aplicados os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada de Ação Civil Pública. Por essa razão, com base no efeito erga omnes, é inquestionável a legitimidade passiva do BACEN (que integra a Administração Pública Indireta) e da UNIÃO (que repassa recursos financeiros do Orçamento Geral da União para o BACEN).”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Reconheço a ilegitimidade passiva da União para a presente execução, eis que fundada em sentença coletiva proferida em ação civil pública na qual figuraram como réus, além da União, diversas outras autarquias com personalidade jurídica própria. Sendo assim, cada uma delas tem legitimidade para responder pelos valores eventualmente devidos aos seus próprios servidores. 
[...]
Não pode ser acolhida a argumentação da exequente no sentido de que a União, por repassar recursos ao BACEN, seria legítima para figurar no polo passivo, pois isso não retira a autonomia da autarquia para responder por seus servidores. 
[...]
Como dito, a ACP nº 0005019-15.1997.4.03.6000 foi ajuizada pelo Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, em 01/10/1997, pedindo o pagamento, aos servidores dos órgãos indicados na inicial e seu aditamento, das diferenças do reajuste de 28,86%, em razão da aplicação das Leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993. Foi apresentada também relação dos servidores que deveriam ser excluídos do rol de beneficiários da ação, por já terem recebido a verba pleiteada em via administrativa. A decisão definitiva de procedência do pedido transitou em julgado em 02/08/2019. 
Em nenhum momento (petição inicial, sentença de primeiro grau, decisões e acórdãos) foi mencionada que a coisa julgada erga omnes ficaria restrita à competência territorial do órgão jurisdicional localizado na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, com base no art. 16 da LACP. Não há se falar em pedido implícito ou em determinação judicial implícita, de modo que não há o que rescindir à luz do art. 966 do CPC/2015. Logo, a eficácia erga omnes da coisa julgada na ACP nº 0005019-15.1997.4.03.6000 alcança qualquer servidor público compreendido no pedido formulado pelo Parquet, mesmo que pertença a quadros federais localizados em outras unidades federativas.
[...] 
No caso dos autos, contudo, o autor não demonstrou ser servidor de órgão público indicado na ACP em comento, seja na inicial ou em seu aditamento. Alegou ser servidor do Bacen, órgão público da administração indireta que não foi incluído no polo passivo da ação. Ademais, sequer ficou demonstrado tal vínculo pela documentação apresentada pela exequente.”

Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à legitimidade ativa em razão da ausência de provas do vínculo do exequente com o Banco Central, o qual não integrou o polo passivo da ação civil pública em questão, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de ação coletiva. legitimidade. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279 e da necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1574447 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 11-03-2026)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CF/1988. TEMA 848/RG. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.021, § 4º. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou a vedação prevista na Súmula 279/STF, o caráter infraconstitucional da discussão, bem assim a pertinência da orientação firmada no Tema 848/RG. 2. A parte alega inexistentes os óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em avaliar se é adequado recurso extraordinário em que o deslinde da controvérsia, concernente à legitimidade para execução individual de título judicial formado a partir de ação coletiva proposta por sindicato de maior abrangência representativa, a despeito da existência de entidade sindical específica a representar a carreira da servidora pública exequente, pressupõe revolvimento de matéria fática e da legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 6. O Plenário do STF, no RE 901.963 (Tema 848), em contexto assemelhado, declarou ausente a repercussão geral, ante envolvimento de matéria infraconstitucional, da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação. [...] IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido, com imposição de multa se unânime o escrutínio.” (RE 1555247 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 07-04-2026)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente